Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a inclusão dos honorários advocatícios de 10% no presente cumprimento de sentença, na forma do § 1° do artigo 523 do CPC, com fundamento no Enunciado 97 do FONAJE. Em suas razões (ID 55844573), sustenta que com o julgamento da Reclamação no 20180020082044, a Câmara de Uniformização do TJDFT decidiu pela aplicação da súmula 517 do STJ e superação da segunda parte DE enunciado 97 do FONAJE, alegando que são cabíveis honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, quando transcorrido o prazo para pagamento voluntário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55844575). Contrarrazões apresentadas (ID 56752309).
3. Nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
4. O art. 523, §1o, do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo devidos honorários advocatícios sobre o débito não pago voluntariamente no prazo legal. Nesse sentido, o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (STJ, Súmula 517) (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a incidência dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito não pago voluntariamente pelo devedor no prazo legal.
6. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Comunique-se ao Juízo de origem.